Tribunal: TJDFT
Processo: 0750287-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750287-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FABIO SILVA VIDAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por FABIO SILVA VIDAL, assistido pela Defensoria Pública, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Narra o requerente que foi condenado pela prática do crime de lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9o, do CP e art. 21 da LCP), por sentença que fixou pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 18 (dezoito) dias de prisão simples, a serem cumpridas no regime aberto. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 23/2/2023. Ocorre que no acórdão que jugou seu recurso de apelação, a pena da contravenção penal foi alterada para 20 (vinte) dias de prisão simples. Além disso, constou o regime semiaberto para o cumprimento das duas sanções. Aduz que o erro material configura reforma da decisão em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa. Considerando o trânsito em julgado definitivo e consequente expedição de guia para cumprimento das penas, manifesta a ilegalidade, pede a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja mantida a sentença no que diz respeito à quantidade de pena a ser cumprida pela contravenção penal, bem como ao regime aberto, para as duas sanções. É o relatório do essencial. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, permite ao Juiz conceder tutela de urgência, antecipando os efeitos da pretensão, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese a ausência de previsão legal para a concessão de tal medida em sede de revisão criminal, que tem por objeto condenação transitada em julgado, a jurisprudência tem admitido a antecipação da tutela em casos excepcionais, quando evidenciada de plano a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou quando forem acostadas novas provas irrefutáveis da suposta inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a teor do dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se: 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021.) Nessa linha, Renato Brasileiro de Lima assim leciona: Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 798 – art. 297 do novo CPC), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC, art. 273 – art. 300 do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal como fundamento no art. 3o do CPP. Na mesma linha, consoante disposto no art. 969 do novo CPC, a propositura da ação rescisória (leia-se, revisão criminal) não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ‘ressalvada a concessão de tutela provisória’ (Manual de Processo Penal, 4a ed. – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1792). No caso sob exame, afere-se que o requerente foi condenado na ação penal no 0705897-47.2020.8.07.0017, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção para o crime de ameaça, 3 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal e 18 (dezoito) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, reconhecida apenas para este delito a agravante do contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP). O regime para a expiação das reprimendas foi o aberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal (fls. 21/32). A sentença transitou em julgado para o Ministério Público (fl. 33). No julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa, a 2a Turma Criminal desta Corte de Justiça deu parcial provimento ao apelo para aplicar o princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e ameaça, absolvendo o requerente deste. A respeito da dosimetria, apontou a configuração da agravante da reincidência e fixou para o crime de lesão corporal a pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para a contravenção penal, a sanção de 20 (vinte) dias de prisão simples, diante de duas agravantes. Quanto ao regime, constou: “Mantém-se o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o, alínea "c", e §3o do Código Penal, por se tratar de réu reincidente.” (fls. 34/48). Verifica-se, de pronto, que o acórdão incorreu na denominada reformatio in pejus, que não pode prevalecer, uma vez que no recurso exclusivo da Defesa, ainda que para correção de suposto erro material na sentença, a situação jurídica do réu não pode agravada. Nesse sentido: 3. A teor dos julgados desta Corte, ocorre reformatio in pejus quando, em virtude da correção de ofício de erro material, em recurso exclusivo da defesa, a pena do réu é agravada. Assim, deve ser restabelecido o quantum da pena fixada em primeiro grau. (HC n. 793.079/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) 3. Tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, e sendo constatada a ocorrência de erro material que beneficia o réu, mantém-se a dosimetria da pena. (Acórdão 1786267, 07111221320228070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023.) Ante o exposto, verificada a plausibilidade do direito, bem como o perigo na demora da prestação jurisdicional, antecipo os efeitos da tutela para que prevaleçam as penas e o regime fixados na sentença penal condenatória, a saber: 3 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal e 18 (dezoito) dias de prisão simples, no que tange à contravenção penal de vias de fato, as quais deverão ser cumpridas no regime aberto. Expeça-se incontinenti ofício para a Vara de Execuções penais, a fim de que seja suspenso o processo de execução distribuído sob o no 0411096-27.2023.8.07.0015, que somente poderá retomar o andamento após correção da carta de guia. Remeta-se ofício para o d. Juízo de origem, para que expeça nova carta de execução, com as penas e regime ora determinados. Tudo atendido, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 30 de novembro de 2023 15:44:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora